Tribunal: STF
Processo: HC 204808
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §3º E §4º, II, DA LEI 12.850/2013). MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. De todo modo, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que manteve a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    3. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que seria integrante de “organização criminosa laboriosamente constituída por indivíduos afetos à prática de crimes de estelionato de forma reiterada, vitimando cidadãos e instituições financeiras, sendo que aparece como gerente nacional da ON LINE INTERMDIAÇÕES LTDA. O grupo criminoso, pelo que se depreende dos autos, teria causado prejuízos a mais de 20 mil pessoas, numa ordem de milhões de reais”.



    4. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental ao qual se nega provimento.